Tribunal: TJMT
Processo: 1026591-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026591-04.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso, Edital]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RENATO JENSEN ROSSI - CPF: 287.064.418-31 (ADVOGADO), BIANCAR ENGENHARIA LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 68.913.953/0001-84 (EMBARGANTE), JUAREZ DIAS BATISTA - CPF: 150.499.108-70 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARGEMIRO JOSE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 142.553.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BIPTEL SEGURANCA LTDA - CNPJ: 26.582.957/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSORCIO GUARDA BEM - CNPJ: 21.224.715/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ROSADO MIRON - CPF: 004.697.158-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE – REFORMA DA DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DO NOME DE 01 (UM) DOS RECORRENTES NA PARTE DISPOSITIVA – OMISSÃO CONFIGURADA – VÍCIO SANADO – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os embargos de declaração, se verificada a omissão quanto ao nome de 01 (um) dos Recorrentes na parte dispositiva do acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, oposto por Juarez Dias Batista, em face do acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Agravante e pela empresa Biancar Engenharia Locações e Serviços Ltda.

Aduz o Recorrente que o acórdão impugnado é omisso, já que seu nome consta no polo ativo do Recurso de Agravo de Instrumento, porém, embora provido, na parte dispositiva constou que o indeferimento do pedido de indisponibilidade de bens seria relativo somente à Recorrente Biancar Engenharia Locações e Serviços Ltda.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Declaratórios para que o indeferimento da indisponibilidade de bens também seja com relação a ele.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões, requerendo o não conhecimento do Recurso (id. 86000975, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, oposto por Juarez Dias Batista, em face do acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Agravante e pela empresa Biancar Engenharia Locações e Serviços Ltda.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, ou para a correção de erro material.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Da análise do caderno processual, verifico que, de fato, o Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto pelo Embargante e pela pessoa jurídica Biancar Engenharia Locações e Serviços Ltda.

O RAI foi provido e, consequentemente, foi reformada a decisão recorrida, indeferindo o pedido de indisponibilidade de bens, formulado na ação de base (Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa).

Ocorre que, não obstante o Recorrente Juarez Dias Batista figurar no polo ativo do RAI, na parte dispositiva constou que o indeferimento do pedido de indisponibilidade de bens seria somente com relação à Biancar Engenharia Locações e Serviços Ltda.

A parte dispositiva ficou assim redigida:

Ante o exposto,
PROVEJO
, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Biancar Engenharia Locações e Serviços Ltda., para reformar a decisão recorrida e, de consequência, indeferir o pedido de indisponibilidade de bens,
relativo à Recorrente
.

Diante disso, tenho que razão assiste à parte Embargante, pois o vício mostra-se patente, dado que Juarez Dias Batista também interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento. Logo, é evidente que a decisão deve ser a ele estendida.

Dessa forma, humildemente, reconheço o erro cometido e, consequentemente, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos.

Forte nessas razões
,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos por Juarez Dias Batista, para determinar que a decisão, proferida no RAI, indeferindo a indisponibilidade de bens, seja também com relação a ele.

Outrossim, a parte dispositiva passa a ter a seguinte redação:

Ante o exposto,
PROVEJO
, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Biancar Engenharia Locações e Serviços Ltda. e Juarez Dias Batista, para reformar a decisão recorrida e, de consequência, indeferir o pedido de indisponibilidade de bens,
relativo aos Recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021